Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727679-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO IMPETRANTE: RONAN SALVIANO CUSTODIO, AVENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR, ALEXANDRE HENRIQUE LEITE GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente cumpre medida de segurança internado em ala de tratamento psiquiátrico do presídio feminino desde 12.4.18, pelos crimes de ameaça contra sua esposa e sua filha, lesão corporal contra sua mãe e embriaguez ao volante (ID 13285416). Há informações de que condenado por estupro de vulnerável, estando pendente julgamento de recurso (autos n. 0003691-30.2017.807.0010, ID 13285416 e 13285281, p. 1/2). Os impetrantes pedem a desinternação do paciente, ao argumento de que ele já cumpriu o tempo mínimo de internação e há cinco avaliações médicas e psicossociais “atestando a evolução e a estabilidade do quadro do Paciente, bem como indicando sua desinternação, bem como as saídas terapêuticas” (ID 13285232, p. 3). Decisão proferida em 12.7.19 indeferiu a desinternação condicional e a transferência do paciente para clínica particular (ID 13285266, p. 2). O paciente interpôs agravo dessa decisão em 18.07.19 (ID 13285267), estando pendente juízo de retratação (ID 13285416, p. 3). Em seguida, o paciente, em 22.7.19, pediu saída temporária (ID 13285271, p. 1/3). A MMa. Juíza da Execução, em 4.11.19 determinou que o paciente seja submetido à nova avaliação psiquiátrica e elaborado relatório psicossocial, para posterior exame do pedido de desinternação. E, em razão de conflitos entre os interesses do paciente e de sua curadora, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial (ID 13285416, p. 3). A Defensoria Pública, por sua vez, manifestou-se, requerendo que se aguarde sejam realizadas as diligências determinadas pela MM. Juíza, antes da remessa do agravo à instância superior, em razão da possibilidade de retratação (ID 13285451, p. 1/3). Consta relatório psicossocial realizado em 20.11.19, ainda não examinado pelo juiz de origem (ID 13285455). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da medida de segurança – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A gravidade dos crimes cometidos pelo paciente e a complexidade da situação exige cautela nas saídas ou desinternação do paciente. Ressalte-se que a MMa. Juíza acompanha a situação do paciente de forma individualizada, procedendo à oitiva dele e do psiquiatra que o avalia. E consignou na decisão agravada (ID 13285416, p. 3): “Outrossim, por toda a complexidade que envolve o caso, reputo necessária a realização de nova avaliação psiquiátrica do segurado, pelo IML, a fim de constatar a cessação (ou não) de sua periculosidade, a estabilidade do quadro e a realização de acompanhamento ambulatorial, para então decidir quanto ao teor dos pedidos formulados. No entanto, necessário reconhecer o patente conflito entre os interesses do segurado ANDRÉ e de sua curadora REBECA, razão pela qual, com fundamento no Artigo 72, I e parágrafo único do CPC, c/c artigo 4°, XVI da Lei Complementar 80/1994, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL do segurado, a fim de que, doravante, patrocine sua defesa nestes autos. Abram vista dos autos à Defensoria Pública, para ciência da nomeação e apresentação de quesitos para a avaliação psiquiátrica e, em seguida, ao Ministério Público. Após, remetam os autos ao IML, solicitando urgência na realização o exame psiquiátrico ora determinado. Remetam os autos à Seção Psicossocial, à fim de que elabore relatório indicando: 1. Se é viável ou recomendável que o segurado estabeleça residência em outra cidade, que não Santa Maria, na companhia de sua mãe e, ainda, para que ela seja convocada para atendimento e alertada quanto a necessidade de que seu filho se mantenha afastado do uso de drogas e álcool para a manutenção da estabilidade de sua saúde psiquiátrica; 2. Convoque R., na qualidade de curadora do segurado, para que apresente os dados do plano de saúde de seu genitor, a fim de que a Seção Psicossocial possa indicar a rede hospitalar de referência para seu acompanhamento no caso de desinternação condicional.” As diligências determinadas pela MMa. Juíza são de suma relevância para o exame do pedido de desinternação. Concluídas as diligências, o juiz natural da causa examinará o pedido de desinternação ou de saída terapêutica do paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES